Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017352-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), VALE DO VERDE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 19.434.498/0001-29 (AGRAVANTE), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INCÊNDIO OCORRIDO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA SEGURADO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC AO CASO – PLEITO DE NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – EMPRESA DE GRANDE PORTE QUE ATUA EM DIVERSOS RAMOS, INCLUSIVE NO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS – UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMO INSUMO EM SUA ATIVIDADE PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Esta Corte Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1331112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017352-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALE DO VERDE PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro
” (Número Único 10000237-91.2020.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra ESSOR SEGURO S/A, entre outras providências, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por entender que, como “
o contrato de seguro entabulado junto a requerida é utilizado exclusivamente como forma de proteger seu negócio, ou seja, o maquinário necessário para a colheita de sua lavoura, (...) desvirtua a qualificação da parte requerente como destinatário final
”, de modo que a lide não deve ser apreciada à luz do CDC, e, consequentemente, a inversão do ônus da prova (cf. Id. no 103472959).

A agravante sustenta que o CDC deve ser aplicado ao caso, e em seu favor, dizendo que “
há relação de consumo entre a seguradora-agravada e a segurada-agravante que firmaram seguro de máquina agrícola visando à proteção do patrimônio desta (destinação pessoal) – ainda que com o intuito de resguardar a máquina utilizada em sua atividade agrícola –, uma vez que desde que o contrato de seguro em discussão não integra os produtos ou serviços oferecidos por esta
” (cf. Id. no 103455494 - págs. 3/4), enfatizando que é técnica e economicamente hipossuficiente em relação à agravada, quadro que autoriza à incidência da legislação consumerista e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
determinar a aplicação do Código de defesa do Consumidor ao caso presente, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC
” cf. Id. no 103455494 - pág. 8).

A agravante não formulou pedido de antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão proferida em 29.09.2021 admitiu a interposição e ordenou o regular processamento do presente recurso (cf. Id. no 103927454).

A Seguradora/agravada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, o desprovimento do recurso (cf. Id. no 105816995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou contra a agravada ação de “
Cobrança de Seguro
” afirmando ter celebrado com a agravada contrato de seguro – Apólice no
1003011000196 – com vigência entre 28/12/2018 a 28/12/2019,

p
ara a cobertura de riscos diversos envolvendo a c
olheitadeira de grãos Case/AXIAL FLOW 8120, ano 2013, série YDJV03012, sucedeu que esse maquinário foi tomado por um incêndio e ao comunicar a Seguradora/agravada sobre o evento, a cobertura foi negada sob o argumento de se tratar de hipótese risco excluído, previsto na Cláusula 4.1 do contrato celebrado entre os litigantes.

A agravante requereu a inverter o ônus da prova (art. 6o, VII, CDC)”, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

“
Pugnou a requerente pela inversão do ônus probatório, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, justificando que contratou o serviço da requerida como consumidor final e possui hipossuficiência técnica.

1.2. Por sua vez, a requerida defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando para tanto, que a parte requerente se trata de empresa de porte e o seguro contratado foi adquirido como elemento da atividade econômica por ela desenvolvida.

1.3. Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, discorrem que: (...).

1.4. Dito isto, tem-se que no caso dos autos, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois o bem segurado deve ser considerado bem de capital, e não bem de consumo, uma vez que utilizado exclusivamente para o exercício de atividade profissional.

1.5. Portanto, o contrato de seguro entabulado junto a requerida é utilizado exclusivamente como forma de proteger seu negócio, ou seja, o maquinário necessário para a colheita de sua lavoura, o que desvirtua a qualificação da parte requerente como destinatário final.

1.6. Deste modo, pelas razões expostas e por não vislumbrar a hipossuficiência técnica da autora que a impeça de produzir provas de seus fatos constitutivos do seu direito,
indefiro o pedido de inversão do ônus da prova
”

(cf. Id. no 103472959).

O art. 2o do CDC traz a conceituação de consumidor final definido como “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Sobre o conceito de “destinatário final”, trago os ensinamentos de Cláudia Lima Marques e Antônio Herman V. Benjamim:

“O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção”. (In "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 2a Ed.,São Paulo, Editora Revista do Tribunais, 2006, p. 83/84).

Nos ensinamentos de José Geraldo Brito Filomeno, “
o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem no mercado de consumo que adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial” (
in: GRINOVER, Ada Pellegrini.
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto.
9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 28)
.

E, ainda, segundo pronunciamento do eg. STJ, o “
art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito. 2. A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade. 3. É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade
. (Quarta Turma - REsp 1176019/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/10/2015 - DJe em 17/11/2015)

A agravante é empresa de grande porte, possuindo 11 filiais, atuando em ramos diversos, merecendo destacar entre eles, a prestação de serviços de limpeza e armazenamento de grãos, comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes etc, e, inclusive, “aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas, comerciais e industriais”, conforme cópia da 19a Alteração do Contrato Social da agravante (cf. Id. no

28083779 - págs. 2/14; 16 dos autos de origem).

Como bem salientado pela decisão agravada, “
o bem segurado deve ser considerado bem de capital, e não bem de consumo, uma vez que
utilizado exclusivamente para o exercício de atividade profissional
”; considerando o amplo ramo de atuação da agravante, é possível afirmar que o maquinário foi a
locado na prática da atividade produtiva desenvolvida pela agravante, o que extrapola o conceito de destinatário final do produto, na definição do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, sendo utilizando para incremento de atividade empresarial/econômica da agravada.

Sobre essa temática, a orientação jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. 1. (...). 2. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa - física ou jurídica - é "destinatária final" do produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar a cadeia produtiva do adquirente, ou seja, torna-se objeto de revenda ou de transformação por meio de beneficiamento ou montagem, ou, ainda, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte. 3. No caso em julgamento, trata-se de sociedade empresária do ramo de indústria, comércio, importação e exportação de cordas para instrumentos musicais e afins, acessórios para veículos, ferragens e ferramentas, serralheria em geral e trefilação de arames, sendo certo que não utiliza os produtos e serviços prestados pela recorrente como destinatária final, mas como insumos dos produtos que manufatura, não se verificando, outrossim, situação de vulnerabilidade a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso especial provido. (REsp 932.557/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 23/02/2012).

Ademais, ainda que se admitisse que a lide fosse apreciada à luz das normas consumeristas, especificamente sobre a inversão do ônus da prova, não seria a parte autora/agravante favorecida por tal providência, pois o próprio art. 6o, VIII, do CDC, estabelece que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor será aplicável “
quando for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência
”, hipótese diversa da dos autos, porquanto, a agravante é empresa de grande porte, não sendo convincente a tese de que é
técnica e economicamente hipossuficiente em relação à agravada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - ART. 6o, INCISO VIII, CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. A inversão do ônus probatório não é automática nem obrigatória, dependendo da demonstração, nos autos, de uma das situações - previstas no artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, entendida esta como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão. Ausente demonstração de hipossuficiência probatória, descabe a inversão do ônus probatório. (...). (TJMG - 11a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.17.065445-3/002 - Rel. Des.
Mônica Libânio - J
ulgamento em 25/04/2018 - DJe em 27/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL.

INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DA LEI CONSUMERISTA. 1. É possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a seguradora e pessoas jurídicas, ainda que não destinatária final do produto ou serviço, quando esta encontra-se em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Mitigação da teoria finalista. Inaplicabilidade na espécie. 2. Hipótese em que a parte autora não enquadra-se no conceito de destinatária final do produto ou serviço, tampouco pode ser considerada vulnerável. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Quinta Câmara Cível

- Recurso de Agravo de Instrumento no 70083020909 – Rela. Desa
Isabel Dias Almeida -
Julgado em 27.11.-2019)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022